Tribunal: TJDFT
Processo: 0743739-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743739-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEMORIA ENGENHARIA LTDA APELADO: GABRIELA PEREIRA DE FREITAS D E C I S Ã O Diante dos documentos colacionados (ID 63020322 e 63021550), em que se comprova que o causídico reside no exterior, revogo a decisão de ID 63018332, a fim de deferir o pleito de sustentação oral eletronicamente (por vídeo) (ID 62973265), com apoio no art. 937, §4o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator